Tribunal: TJMT
Processo: 1002372-58.2020.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002372-58.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TATIANI MARTINS DOS REIS - CPF: 709.590.731-59 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIA REGINA SOUSA DOS SANTOS - CPF: 920.252.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DOS SANTOS LOURES - CPF: 042.701.631-27 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO JHONNY LEITE RIBEIRO - CPF: 035.096.451-38 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 026.582.651-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVE RODRIGUES GARCIA NUNES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002372-58.2020.8.11.0021

APELANTE: TATIANI MARTINS DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DOS POLICIAIS, ALIADO À APREENSÃO DA DROGA EM PODER DA ACUSADA – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PERTINÊNCIA – AGENTE QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As provas angariadas na instrução processual, notadamente a apreensão da droga em poder da acusada, aliado aos depoimentos em juízo dos agentes de segurança, mostram-se suficiente para sustentar a condenação dela pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput , da Lei n. 11.343/2006
” [Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

“
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
” [Tema Repetitivo 1139 – Superior Tribunal de Justiça, Terceira Seção, firmado em 5-4-2022].

Sendo a ré tecnicamente primária e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida impositiva, nos termos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002372-58.2020.8.11.0021

APELANTE: TATIANI MARTINS DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
TATIANI MARTINS DOS REIS
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT (autos n. 1002372-58.2020.811.0021), que julgou a denúncia parcialmente procedente e a condenou à pena de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa busca a absolvição da apelante, asseverando não haver provas suficientes para a condenação, uma vez que o adolescente apreendido com ela assumiu a propriedade da droga, sendo possível a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Quando não, consigna que a conduta melhor se amolda ao artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, sobretudo pela pequena quantia de droga apreendida e de ser destinada ao seu consumo. Subsidiariamente, busca o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob o argumento de que estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 [doc. digital n. 154608685].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 156568687].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do apelo, para que seja reconhecida a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado
[doc. digital n. 161154160].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002372-58.2020.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...]
no dia 30 de agosto de 2020, por volta das 17h30, na via pública, nesta cidade de Água Boa/MT, a denunciada TATIANE MARTINS DOS REIS transportava e trazia consigo substâncias entorpecentes análogas à maconha e à cocaína, capaz de causar dependência física ou psíquica, na proporção de 02 (duas) porções de cocaína e 09 (nove) porções de maconha, pesando aproximadamente um total de 33 (trinta e três) gramas, com o intuito de entregar, conforme Boletim de Ocorrência Policial, págs. 05/08, Auto de Exibição e Apreensão pág. 13 e Exame de Constatação Provisória de Substância Entorpecente, págs. 19/24.

Consta também que, no contexto fático supra narrado, a denunciada corrompeu o adolescente Deyve Rodrigues Garcia Nunes, com dezesseis anos, na época dos fatos, (nascido em 27/09/2003), com ela praticando infração penal.

Revela o caderno investigativo que, na data e hora supramencionadas, a Guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelas proximidades do Bairro Noroeste, ocasião em que avistaram um veículo com dois ocupantes, sendo que o adolescente Deyve era quem conduzia e a denunciada TATIANE estava no banco do passageiro. Ao perceberem a presença policial, aceleraram o carro. Diante disso, a viatura passou a segui-los, logrando êxito em abordar os suspeitos.

Ato contínuo, no momento da abordagem, a denunciada jogou no chão um invólucro contendo cocaína, bem como retirou de sua roupa íntima (sutiã) o restante dos entorpecentes, consistentes em mais uma porção de cocaína e nove porções de maconha.

Cumpre consignar que no interior do veículo foi encontrada a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), proveniente da venda de drogas [...]”
(doc. digital n. 152522161).

Em relação à tese absolutória há nos autos provas incontestes que afastam a pretensão defensiva.

A
materialidade
delitiva restou satisfatoriamente comprovada pelo auto de prisão e apreensão em flagrante de ato infracional, boletim de ocorrência, termo exibição e apreensão, laudo pericial das drogas (doc. digital n. 152522150), e pelos depoimentos de testemunhas.

O exame elaborado pela Gerência Regional de Criminalística de Água Boa/MT – Coordenadoria de Barra do Garças/MT –, atestou que o material apreendido se tratava de “
2 papelotes de substância análoga à pasta-base de cocaína [...], além de 9 papelotes de substância análoga à maconha [...] pesando, aproximadamente, 5g e 25,226g, respectivamente”

Quanto à autoria, na
fase administrativa
, o policial militar, THIAGO JHONNY LEITE RIBEIRO, narrou:

“
[...] QUE se encontrava em rondas nas proximidades do Bairro Noroeste, quando visualizou um veículo com dois ocupantes; QUE ao perceber a presença da viatura policial, o motorista acelerou bruscamente o automóvel na tentativa de despistar a VTR; QUE foi realizado breve acompanhamento, logrando êxito na abordagem; QUE foi ordenado que os dois ocupantes descessem e, nesse momento, a passageira jogou um invólucro no chão, a fim de escondê-lo, que o referido material contém substância análoga à pasta-base de cocaína; QUE durante a entrevista com o suspeito, o menor apresentava bastante nervosismo e informou que o material era para consumo próprio, já a suspeita apresentava bastante nervosismo e retirou de suas vestes íntimas o restante das drogas, sendo 1 porção de substância análoga à pasta-base de cocaína e 9 porções de maconha; QUE no interior do veículo foi localizado R$ 55,00; QUE a suspeita e o menor informaram que possuem várias passagens da mesma natureza [...]”
(doc. digital n. 152522150).

No mesmo sentido foi o depoimento do também policial militar, BRUNO DE CARVALHO FERREIRA (doc. digital n. 152522150).

O adolescente apreendido, DEYVE RODRIGUES GARCIA NUNES, relatou:

“QUE usou o veículo para ir buscar a droga que foi apreendida; QUE a buscou próximo a uma fazenda [...]; QUE trouxe a droga de Gaúcha do Norte para consumo pessoal; QUE quando viu a polícia se aproximar jogou a droga no colo de TATIANE; QUE a droga é do declarante; QUE estavam no carro somente o declarante e TATIANE; QUE TATIANE não sabia que o declarante iria buscar a droga no local que estava escondido; QUE acreditou que não seria abordado por estar andando com uma mulher; QUE TATIANE não é usuária de drogas; QUE já foi traficante, mas atualmente não está vendendo drogas; QUE TATIANE não vende drogas; QUE convidou TATIANE para ir à bica de água e ela não sabia que iria buscar droga; QUE no caminho parou e pegou; QUE no momento da abordagem a droga estava no colo de TATIANE; QUE ela ficou sem reação [...]”
(doc. digital n. 152522150)

TATIANE MARTINS DOS REIS foi interrogada em sede policial e afirmou:

“
[...] QUE na data de ontem, 30.8.2020, estava em casa quando DEYVE passou em um veículo, dizendo que havia chegado de Gaúcha do Norte; QUE o namorado da suspeita conhece DAYVE [...] e pediu para que ele a levasse em uma padaria; QUE no caminho DEYVE disse que passaria na bica de água do Bairro Vila Nova; QUE assim que pararam na bica, a interroganda ficou no local e DEYVE foi em uma chácara [...]; QUE não sabe o que ele foi fazer [...]; QUE quando ele voltou chamou a interroganda para ir embora; QUE no caminho foram abordados pela PM; QUE antes da abordagem DEYVE jogou uma sacola no colo da interroganda; QUE não sabia do que se tratava; QUE ele disse para a suspeita: ‘assume, pois senão te mato igual matei meu pai’; QUE colocou o pacote no sutiã e uma parte caiu no chão; QUE em seguida os policiais encontraram a droga; QUE desconhecia a droga que estava no carro; QUE não vende droga; QUE DEYVE não falou nada sobre a droga; QUE no momento da abordagem ficou calada; QUE a droga estava toda no sutiã da interroganda e quando abriu a porta para descer, caiu uma parte no chão e o restante ficou no sutiã; QUE retirou o restante e entregou aos policiais [...]”
(doc. digital n. 152522150).

Em juízo foram auscultadas as testemunhas THIAGO e BRUNO.

A apelante não foi encontrada no endereço indicado nos autos, razão pela qual o juiz singular decretou-lhe a revelia (doc. digital n. 152521362).

Nesta etapa, os policiais militares, THIAGO e BRUNO, responsáveis pela abordagem e prisão da acusada, relataram:

“
THIAGO
: Eu estava patrulhando [...] numa vicinal avistei o carro, estava o menor dirigindo e a TATIANE como passageira. Ele passou pela viatura, só que ele estava com a seta ligada, ele não adentrou na rua, o que me chamou atenção [...] retornei na vicinal e comecei acompanha-lo [...] ele demonstrou insegurança se adentrava ou não nas ruas [...] abordei, na abordagem [...] no interior tinham resquícios de entorpecente [...] a TATIANE ficou nervosa e não queria colocar as mãos na cabeça [...] eu não ia fazer a busca pessoal nela por ela ser mulher [...] começou a nos insultar e perguntei se tinha entorpecente com ela. A mesma falou que não [...] e eu falei que iria acionar uma policial feminina para fazer busca nela, nisso ela ficou mais nervosa [...]. No bairro da abordagem [...] não era a residência deles e perguntei o que eles estavam fazendo alí [...]. Eu acionei uma policial feminina, mas antes dela chegar [...] a TATIANE falou que não era necessário porque ela estava com entorpecentes e que no bojo do sutiã dela tinham entorpecentes escondidos, perguntei se ela podia retirar, ela falou que sim [...], tirou alguns entorpecentes, pouco, eu desconfiei, até então que ela tirou tudo [...] também das vestes. Era uma quantidade razoável porque estavam caindo no chão e ela nem conseguia segurá-los na mão. No momento da abordagem [...] pedi para descerem, mas do lado do passageiro, não havia habitação, havia um campo, ela abriu a porta e jogou um invólucro no chão [...]. A partir disso, fui ao local e encontrei o objeto que ela jogou e, a partir daí que ela ficou nervosa [...].

MP
: Ela chegou a dizer o que ela tava fazendo com a droga?

THIAGO
: Não me recordo, ela estava muito nervosa, tinham outras passagens [...], o menor ficava tentando enrolar a guarnição [...].

Defesa
: O senhor se recorda [...] o menor [...] declinou alguma coisa? Ele falou na entrevista informal com vocês?

THIAGO
: Não me recordo se ele falou algo particularmente para mim.

Defesa
: Quando o senhor mencionou [...] que haviam resquícios dentro do carro [...] demonstrava que houve uso [...]?

THIAGO
: Eu me recordo que eram plásticos, normalmente utilizados para embalar droga.

Juiz
: No momento da abordagem quem estava conduzindo o veículo?

THIAGO
: O menor.

Juiz
: Essa droga foi encontrada dentro do veículo?

THIAGO
: Não me lembro se encontrei papelote no veículo, a maioria estava com a TATIANE, escondidas nas vestes dela [...], dentro do sutiã dela.

Juiz
: Qual foi o motivo da abordagem?

THIAGO
: Ele passou pela viatura numa vicinal [...] e eu percebi que era uma pessoa estranha, que não era da localidade [...] ele deu seta para entrar no bairro para entrar e não entrou [...] depois ficou fazendo ziguezague na rua, como se fosse entrar nos bairros e não entrava e isso me chamou a atenção para abordá-los.

Juiz
: O senhor já conhecia [...] a TATIANE?

THIAGO
: [...] sei que ela já se envolveu em outras ocorrências, mas não que as conduzi ou participei delas [...]. Ela é muito ardilosa na hora de conversar com ela, ela fica se esquivando das respostas [...], o endereço ela não queria falar [...].

Juiz
: Então foi encontrada essa droga com ela, em porções, e tinha dinheiro?

THIAGO
: Em porções, mas não me recordo sobre o dinheiro, só se ratificar o que está no BO”
(arquivos digitais – nomes das mídias: TEST. Thiago Jhonny Leite Ribeiro_005.mp4)

BRUNO
: Estávamos fazendo ronda no bairro Noroeste [...] aí viu um carro meio que em ziguezague, dando seta e não entrando, estava vindo numa vicinal e resolvemos abordá-lo [...]. Aí no momento da abordagem percebemos que o condutor era menor de idade [...] e a TATIANE, quando saiu, a gente viu ela jogando um papelote [...] pegamos isso lá, era um pouco de droga, mais em conversa com ela, ela pegou e retirou das vestes mais um pouco de droga, diante dos fatos conduzimos eles ao CISC.

MP
: O senhor ratifica o que disse em sede policial?

BRUNO
: Sim senhor, ratifico tudo.

MP
: Eles estavam nervosos [...]?

BRUNO
: Sim senhor. Pelo fato também do condutor ser menor e da outra suspeita [...] não falavam nada com nada [...].

Defesa
: O senhor lembra se o menor falou alguma coisa, declinou algo para vocês se a droga era para uso, tráfico?

BRUNO
: Não me recordo.

Defesa
: A TATIANE falou alguma coisa?

BRUNO
: Falou que era tudo dela. Todas as drogas, tudo o que estava lá.

Defesa
: O senhor disse em Delegacia quando fez a entrevista com os suspeitos [...] e informou que o material era para consumo próprio, ele disse isso [...], mas ela não falou nada a ser respeito de ser dona das drogas [...].

BRUNO
: Não me recordo dessa parte.

Juiz
: Parte das drogas foi encontrada nas vestes da ré? Que parte?

BRUNO
: Positivo. Tirou da parte dos seios.

Juiz
: Essa droga que estava nas vestes dela eram papelotes, estavam preparado para embalados como se fosse para venda?

BRUNO
: Positivo, já estavam embalados”
(arquivo digital – nome da mídia: TEST. PM Bruno de Carvalho Ferreira_003.mp4)

O que se verifica é que o conjunto probatório coligido na persecução penal não deixa dúvidas quanto à responsabilidade penal da apelante.

Sopesando as circunstâncias da abordagem dela, da subsequente apreensão do entorpecente em seu poder, além das provas orais produzidas, não cabe a pretendida reforma da sentença condenatória.

TATIANE, ouvida somente em sede policial, relatou que estava na sua residência quando o adolescente DAYVE chegou no local dirigindo um automóvel. Relatou ter solicitado que ele a levasse a uma padaria, mas que, no trajeto, pararam no local denominado ‘bica de água’ e o adolescente se dirigiu, sozinho, para uma chácara próxima. Disse que, alguns minutos depois, ele retornou e deram continuidade à jornada. Narrou que estavam transitando na rodovia quando foram abordados por uma viatura da Polícia Militar. Confirmou que estava com as drogas escondidas no seu sutiã e que, no momento que desceu do veículo, parte delas caiu no chão; contudo, negou estar traficando e informou que, pouco antes da abordagem pelos agentes de segurança, DAYVE “
jogou uma sacola no seu colo”
e obrigou-lhe a assumir a propriedade de todo o entorpecente.

Por sua vez, DAYVE afirmou que havia pegado emprestado um automóvel de um amigo na noite anterior e que convidou TATIANE para acompanhá-lo à ‘bica de água’. Declarou que, durante o trajeto, “
parou e pegou uma porção de droga
” – em uma fazenda localizada nas proximidades de Gaúcha do Norte –, mas que TATIANE “
não tinha conhecimento do entorpecente
”. Disse que, enquanto estavam retornando, foram parados por uma viatura da polícia militar, momento que “
jogou a droga no colo de TATIANE
”, porém, narrou aos agentes de segurança que os estupefacientes lhe pertenciam e que eram para seu consumo.

Os policiais militares, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, confirmaram ter abordado o veículo em que estavam DAYVE e TATIANE, que fazia ziguezague na pista de rolamento. Disseram que o menor estava na condução do automóvel e a apelante no banco do passageiro. Relataram que visualizaram o momento em que TATIANE tentou se desfazer da droga, arremessando-a para um matagal. Revelaram tê-la indagado sobre o entorpecente e que, depois de muita insistência, ela acabou informando que estava portando mais uma porção, escondida no seu sutiã. Por fim, declararam que se tratava de uma quantidade razoável, uma vez que “
as porções de droga sequer cabiam nas mãos da apelante e que, durante a abordagem, caíam de suas vestes no chão”
.

Como se vê, a versão fantasiosa apresentada pela acusada, no sentido de que foi coagida por DAYVE a assumir a posse do entorpecente, não tem comprovação nenhuma nos autos.

Muito pelo contrário, a versão dela é contraditada pelas declarações do próprio adolescente, uma vez que ele avocou para si a propriedade das drogas e, a todo o momento, buscou isentar TATIANE da responsabilidade criminal que lhe foi atribuída na denúncia.

Some-se a isso que a autoria restou evidenciada pelas narrativas seguras dos agentes de segurança responsáveis pelo flagrante, os quais afirmaram que os entorpecentes estavam em poder da acusada e ela, em nenhum momento, relatou-lhes ter sido forçada a assumi-los. Além disso, os policiais militares declararam que, por diversas vezes, a questionaram se estava escondendo outras porções – além das localizadas no início de sua abordagem –, mas que ela foi bastante relutante em cooperar, uma vez que “
ficava tentando desconversar e, constantemente, insultava os membros da guarnição
”.

Desse modo, há de se convir que as incongruências existentes nas justificativas dadas por TATIANE, além de fragilizar a sua negativa de autoria, dão mais credibilidade às declarações dos agentes de segurança, sobretudo porque foram apresentadas de forma harmônica nas duas fases processuais.

Portanto, ao reverso do alegado, as palavras dos policiais possuem valor probatório idôneo, principalmente por inexistir indícios que revele terem agido com a finalidade de prejudicar a apelante.

Some-se a isso que a jurisprudência pátria é uníssona em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre nos autos em análise. Confira-se:

[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório
, uma vez
que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No que concerne à desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, melhor sorte não lhe assiste.

Não raras vezes a traficância se torna a ocupação habitual daquele que faz uso de drogas, seja para a manutenção do vício, seja em razão do ganho fácil que a atividade resulta.

Entretanto, convém salientar que a acusada, quando interrogada em sede policial, afirmou não possuir vícios e, em nenhum momento, disse ser usuária de entorpecentes, o que faz cair por terra o pedido defensivo.

No caso
sub judice
, embora a massa bruta das drogas não seja significativa [aproximadamente
26g
(vinte e seis gramas) de
maconha
e
5g
(cinco gramas) de
cocaína
], as circunstâncias da prisão em flagrante, as declarações dos policiais – de que a ré é ‘conhecida’ no meio policial por possuir outros registros por tráfico de drogas –, da subsequente apreensão dos entorpecentes – escondidos no interior de suas vestes íntimas, fracionadas e embaladas em quantidades para a comercialização –, além do envolvimento de um adolescente na traficância, permitem concluir o seu envolvimento na mercancia ilícita, razão pela qual não há se falar em desclassificação, conforme pretendido pela defesa.

Ademais, não custa lembrar ainda que o crime do artigo 33, da Lei de Drogas, não exige provas da comercialização da substância entorpecente, sendo suficiente que o agente pratique uma das inúmeras condutas descritas no tipo penal, entre elas a de
trazer consigo
e
transportar
.

Nesse ponto é elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“
Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados”
(Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3ª ed. pág. 101).

E não destoa a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT - ATOS DE COMÉRCIO - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017) [...]
” (N.U 0003618-03.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...] DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE NO ATO DA MERCANCIA [...] DELITO CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio (TJMT, Enunciado Criminal 7) [...]”
(N.U 0005207-49.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser conservada, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] 2. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA [...] 2. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal. A condenação por tráfico de drogas, inviabiliza a desclassificação para a figura de usuário prevista no artigo 28 da Lei de Drogas [...]"
(N.U 1010891-22.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...] Inviável a pretendida desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação mercantil do entorpecente apreendido [...]"
(N.U 0001226-06.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Por fim, merece guarida a pretensão de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

A despeito do entendimento pretérito desta Corte Estadual – inclusive consolidado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 52 –, segundo a nova posição pacificada nos Tribunais Superiores, “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
” [Tema Repetitivo 1139 – Superior Tribunal de Justiça, Terceira Seção, firmado em 5-4-2022].

No caso em tela, o juízo – na sentença oral prolatada – utilizou o seguinte fundamento para afastar a benesse,
verbis
:

“[...]
embora seja primaria existem outros elementos concretos que permitem inferir que se dedica a atividade criminosa – drogas apreendidas estavam separadas e embaladas em pequenas porções – destaca-se a variedade das substâncias entorpecentes [...] apreendido também a quantia de cinquenta e cinco reais e a acusada retirou as porções de dentro do seu sutiã, além disso, possui sentença condenatória nos autos n. 3385-46.2019.811.0021 – desta terceira vara – por crimes da mesma natureza,
mas que ainda não transitou em julgado, aguardando julgamento de recurso em segunda instância
. Cumpre mencionar que de acordo com o perfil do indivíduo [...] a personalidade da ré [...]
consta como criminosa contumaz, traficante, ladra, matadora e que ela possivelmente é integrante da facção criminosa comando vermelho
. Outrossim,
em que pese não ser reincidente, inaplicável a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, pois conforme todo elemento probatório e antecedentes ela não é traficante iniciante
, de modo que apenas não possui nenhuma condenação transitada em julgado.
Ainda assim, envolveu um menor de idade na sua conduta ilícita de comercializar entorpecente
. Assim resta clarividente que se dedica à traficância. Com efeito a benesse resta afastada por todos estes elementos [...].

Como se vê, além dos elementos ínsitos à conduta que lhe foi imputada, das presunções relacionadas ao envolvimento dela com organizações criminosas, o fundamento utilizado para atestar a “dedicação à criminalidade” da ré foi a existência de outra ação penal – por crime idêntico – ainda sem trânsito em julgado, uma vez que se encontra pendente de análise recursal; contudo, como mencionado alhures, a justificativa é imprestável para o afastamento do tráfico privilegiado, notadamente porque, quando do cometimento do crime em apreço, a apelante era primária (CP, art. 63).

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. ILEGALIDADE VERIFICADA. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. 3. "A condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço não é elemento idôneo para justificar qualquer alteração na pena aplicada [...], seja majorando sua quantidade na primeira ou na segunda fase da dosimetria, agravando o regime prisional ou impedindo a aplicação do art. 44 do Código Penal" (HC 534.671/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019,DJe 19/11/2019). 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover o recurso especial para estabelecer a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, a ser substituída por penas restritivas de direitos, a cargo do Juízo da Execução
” (AgRg no AREsp 1899869/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021,DJe 29/11/2021).

“[...] 2. O Supremo Tribunal Federal, por ambas as Turmas, possui o entendimento de que inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Ressalva deste relator. 3. A quantidade de drogas apreendidas em poder do paciente – 9,9 g de crack e 4,1 g de cocaína –, mesmo considerada sua natureza deletéria, não se mostra excessivamente elevada a ponto de, por si só, levar à conclusão de que ele se dedica a atividades criminosas, notadamente quando verificado que, ao tempo do delito, era tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes e que, no contexto da prisão em flagrante, não foram apreendidos outros apetrechos destinados à traficância
” (AgRg no HC 641.362/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

Destarte, diante da primariedade técnica e não havendo comprovação nos autos de que a acusada se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, deve ser reconhecido a minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Passo à dosimetria.

Partindo da premissa que a
pena intermediária
foi mantida em seu mínimo legal –
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa
–, reconhecido o benefício do tráfico privilegiado, aplico-o na fração de 1/2 (metade) em razão das conjunturas do caso concreto, notadamente em razão da diversidade das drogas apreendidas [maconha e cocaína], da natureza de uma delas [cocaína] e pelo fato dessas circunstâncias não terem sido utilizadas na primeira fase dosimétrica, de modo que a pena fica estabelecida em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

Por fim, mantida a causa de aumento contida no artigo 40, IV, da Lei de Drogas, e o recrudescimento eleito pelo juízo singular (1/6 – um sexto), encontro a reprimenda definitiva de
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, e pagamento de
291 (duzentos e noventa e um) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No que concerne ao regime inicial para cumprimento da reprimenda, a despeito de ter sido alterado o
quantum
final da pena privativa de liberdade, tendo em vista a diversidade e nocividade de uma das drogas apreendidas, mantenho o regime inicial de cumprimento no
semiaberto
.

Em caso análogo, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO.
QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS UTILIZADAS PARA MODULAR O REDUTOR DE PENA
.
REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na identificação do regime inicial de cumprimento de pena, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às regras estabelecidas no art. 33 do Código Penal e, no caso de condenado pelo delito de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Assim,
a modulação do redutor do tráfico privilegiado, em razão da diversidade, quantidade e nocividade das drogas apreendidas, justifica o recrudescimento do regime prisional inicial
. Precedentes 2. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no HC n. 784.722/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

De igual modo, ante as especificidades do caso concreto – diversidade e nocividade de um dos entorpecentes, aliado ao fato de ter envolvido um adolescente na prática criminosa –, entendo inviável a substituição por restritivas de direitos,
verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. ART. 44, INC. III, DO CP.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
Verifica-se a idoneidade do fundamento do v. acórdão recorrido, de que não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos em função da salientada acentuada reprovabilidade de sua conduta, que, no caso específico dos autos, envolveu adolescente na prática do nefasto comércio de entorpecentes, e em consonância com a jurisprudência desta Turma
. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.933.582/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 26/5/2021.)

“
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DIVERSIDADE DA DROGA APREENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. 1. A substituição da sanção reclusiva por restritivas de direito mostra-se possível quando atendidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. 2. Na hipótese em apreço, não se encontram preenchidos os pressupostos legais subjetivos para a concessão da benesse, haja vista a diversidade da droga apreendida. Precedentes [...]”
(STJ, HC n. 359.735/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 25/10/2016.)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena de
TATIANI MARTINS DOS REIS
para
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, além do pagamento de
291 (duzentos e noventa e um) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime semiaberto, mantidos incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023